Tribunal: TJMT
Processo: 1031656-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031656-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARMELITO ALAN RIBEIRO - CPF: 158.919.681-34 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória cumulada com Pedido de Restituição de Danos Morais, que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alega que o valor executado de R$158.189,40 diverge substancialmente do montante que entende devido (R$86.111,00), em razão de supostas incorreções na apuração, como desconsideração da prescrição reconhecida, aplicação equivocada dos juros e
metodologia de cálculo incompatível com os parâmetros da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos apresentados pelo exequente, e homologados pelo juízo de origem, observaram os critérios fixados na sentença transitada em julgado, e se a divergência entre os valores apresentados pelas partes justifica a realização de perícia contábil para apuração do valor exato devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado fixou parâmetros objetivos para o cálculo da restituição, incluindo: (i) limitação temporal dos valores em razão da prescrição até 21/02/2012; (
ii
) taxa de juros de 2,38% a.m.; (
iii
) início da contagem de juros de mora a partir da citação; e (
iv
) sucumbência recíproca com honorários advocatícios de 20%, divididos igualmente entre as partes.

A diferença substancial entre os valores apurados pelas partes (R$158.189,40 pelo exequente e R$86.111,00 pelo agravante) evidencia a existência de dúvida fundada quanto à adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo judicial.

A verificação técnica dos cálculos se mostra imprescindível diante da complexidade dos critérios envolvidos, como aplicação de taxas de juros compostos e exclusão de parcelas prescritas, o que ultrapassa a simples operação aritmética prevista no art. 509, § 2º, do CPC.

A homologação de cálculos possivelmente equivocados sem o devido controle técnico pode implicar em excesso de execução (CPC, art. 917, § 2º) e enriquecimento sem causa (CC, art. 884), configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

A realização de perícia contábil assegura maior precisão na definição do quantum
debeatur
, resguardando o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes no cumprimento de sentença justifica a realização de perícia contábil, especialmente quando os cálculos envolvem parâmetros técnicos e jurídicos complexos definidos na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, § 2º, e 917, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
AI 1004423-32.2025.8.11.0000, julgamento em: 31/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031656-04.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Danos Morais, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

O agravante alega que foi condenado a pagar o valor de R$131.021,87, sendo reconhecido um saldo devedor de R$44.910,87 após depósito de R$86.111,00.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente não observou corretamente os parâmetros definidos na sentença, especialmente no tocante à prescrição reconhecida, incidência de juros a partir do trânsito em julgado (e não da data da citação), e metodologia de cálculo baseada na média de mercado (2,38% a.m.).

Relata que o valor de R$158.189,40 requerido pelo agravado estaria em desconformidade com os termos do julgado, sendo que, nos cálculos do BMG, o valor devido seria de R$86.111,00.

Aduz que a parte exequente teria considerado parcelas prescritas ao iniciar a apuração dos danos desde 2009, o que viola o reconhecimento da prescrição até 21/02/2012 e que foram aplicadas indevidamente multa e honorários executivos, quando já havia fixação anterior dos honorários recíprocos em 20%.

Argumenta também que o juízo de origem
encontra-se
garantido por depósito judicial e seguro garantia, o que impede o levantamento de valores até o julgamento do recurso.

Diz que há risco de dano irreparável caso a parte agravada levante valores indevidos, comprometendo o resultado útil do processo.

Pede a
homologação do cálculo apresentado no valor de
R$86.111,00. Subsidiariamente,
requer
a anulação da decisão para que seja determinada a realização de perícia contábil.

Efeito suspensivo deferido no Id
315106856
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
322319373
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside na correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que há excesso de execução, pois o exequente não teria observado corretamente os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

Conforme se depreende dos autos, o título executivo judicial determinou:

(i) a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; (
ii
) a fixação da taxa de juros em 2,38% ao mês; (
iii
) a condenação do banco à restituição, na forma simples, da importância paga a maior pelo autor, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; (
iv
) o reconhecimento da prescrição das prestações pagas até 21/02/2012; e (v) a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% desse ônus.

Ao analisar detidamente as razões recursais, constato que as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes são substanciais e envolvem questões técnicas complexas que demandam conhecimentos especializados em matemática financeira e contabilidade. A diferença entre o valor que o agravante entende como devido (
R$86.111,00
) e aquele inicialmente requerido pelo exequente (
R$158.189,
39
) é significativa, representando quase o dobro do montante.

No caso em análise, a significativa diferença entre os valores apresentados pelas partes evidencia a existência de fundada dúvida
sobre
os cálculos, justificando a necessidade de uma apuração
técnica e imparcial para determinar o valor correto da execução, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente sem a devida verificação técnica de sua adequação aos parâmetros da sentença pode resultar em violação ao princípio da vedação ao excesso de execução, previsto no art. 917, § 2º, do CPC, bem como em potencial enriquecimento sem causa de uma das partes, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

O art. 509, § 2º, do CPC estabelece que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. No entanto, quando a liquidação demandar a verificação de fatos novos ou envolver cálculos complexos, como no presente caso, torna-se necessária a adoção do procedimento adequado para garantir a correta quantificação do valor devido.

Portanto, considerando a complexidade da matéria e a significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, entendo que a solução mais adequada é a anulação da decisão agravada, com a consequente determinação de realização de perícia contábil, a fim de apurar o valor correto da execução, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Vale destacar que a produção dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU CONTADORIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara de Vila Rica que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no âmbito de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte. A agravante alega que os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$17.435,14, divergem dos seus próprios cálculos, que indicam R$11.706,12, e requer a realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a homologação direta dos cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, sem prévia análise técnica por contador judicial, diante da existência de impugnação fundamentada e divergência expressiva nos valores apontados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia verificação técnica, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando há impugnação específica e discrepância nos valores.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 156, faculta ao juízo o uso de perícia técnica sempre que o deslinde
da
controvérsia exigir conhecimento técnico especializado, o que se verifica em caso de cálculos complexos ou divergentes.

5.A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada e proporcional quando os cálculos apresentados pelas partes são conflitantes e carecem de
respaldo técnico, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

2.A homologação direta de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004423-32.2025.8.11.0000, julgamento em:
31/03/2025
)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025